Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do contexto dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes é verbal, fato que impede de verificar, desde logo, os termos e acordos pactuados entre as partes, os quais somente serão esclarecidos após o contraditório e a dilação probatória.
2. A questão fática precisa ser mais bem esclarecida, inclusive para estabelecer os contornos que ensejaram o descumprimento contratual, bem como para esclarecer e apurar as supostas práticas de captação desleal de clientela, de funcionários e difamação à imagem da agravante que estariam sendo praticadas pela agravada.
3. Há questões controvertidas que necessitam de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos pelo juízo natural da causa. Incabível a concessão da medida cautelar pleiteada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.